Tribunal: STF
Processo: RE 1444991
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (eDoc 08) contra acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de São Paulo (eDoc 06) assim ementado:



    SERVIDOR. GRATIFICAÇÃO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS DE ACORDO COM O MONTANTE MÍNIMO PAGO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, OU SEJA, DE 70 (SETENTA) PONTOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 11, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DA LEI Nº 10.855/2004, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.324/2016. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. TEMA 294 TNU. A PONTUAÇÃO MÍNIMA DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS, FIXADA EM 70 (SETENTA) PONTOS PELO § 1º DO ART. 11 DA LEI 10.855/2004, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.324/2016, PARA INTEGRANTE EM ATIVIDADE DA CARREIRA DO SEGURO SOCIAL, POSSUI CARÁTER GENÉRICO, NÃO OBSTANTE A REALIZAÇÃO DE CICLOS DE AVALIAÇÃO, DEVENDO, POR ISSO, SER ESTENDIDA, NAQUELE PATAMAR, A INATIVO E A PENSIONISTA COM DIREITO A PARIDADE. SENTENÇA MANTIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95. RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente sustenta ofensa aos artigos 2º, 5º, caput e 40, §§ 4º e 8º, 61, da Constituição Federal, bem como contrariedade aos temas 983 e 1.082 da repercussão geral.



    Argumenta ser legítimo o regime de pontuação diferenciado para pagamento da gratificação a servidores ativos e inativos, como consequência dos princípios da isonomia e da vedação da atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.



    Ressalta que “a GDASS paga aos inativos só poderia ser considerada de forma paritária entre servidores ativos e inativos até a homologação do primeiro ciclo avaliativo, não havendo mais se falar em paridadea partir de então, o que afronta aos ditames constitucionais que regulam tal gratificação de desempenho, quais sejam, os artigos 5º e 40, da Constituição Federal”. 



    Alega que o “acórdão merece reparo porque descuida de regime jurídico específico abarcando aposentados e pensionistas, determinando, em seu lugar, a aplicabilidade de regime jurídico destinado exclusivamente a servidor ativo, assim não observando regramento positivado pela Lei n.º 10.855/2004, em seu art. 16, dando interpretação inadequada ao art. 40 da CF”. 



    Aduz ser nítida a lesão ao artigo 40, §§ 4º e 8º da CF na decisão ora recorrida, dado que não há como se superar o fato de que a GDASS devida aos inativos substituídos deve ser paga na forma prevista em lei, após a homologação do primeiro ciclo avaliativo já ocorrido a muito tempo (2009), ou seja, sem a paridade reclamada. 



    Esse é o relatório. Decido.



    A Turma Recursal, com base na legislação ordinária pertinente (Lei 13.324/2016; Lei 10.855/2004; Decreto 6.493/2008; e IN/INSS 38/2009), decidiu que a autora, servidora pública aposentada, implementou os requisitos necessários à paridade com os servidores em atividade, garantindo-lhe, assim, o pagamento da GDASS – Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguridade Social no patamar mínimo fixo de 70 pontos assegurados aos ativos. Transcrevo trecho do voto condutor:



    A controvérsia nos autos se restringe em averiguar o direito da autora, servidora pública aposentada do INSS, ao recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS, no patamar mínimo de 70 (setenta) pontos, e não mais 50 (cinquenta) pontos, pois, até aquele patamar a gratificação teria caráter geral, em razão da alteração promovida pela Lei nº 13.324/2016 no artigo 11, §1º, da Lei nº 10.855/2004, com fundamento na paridade remuneratória em relação aos servidores ativos. 



    E o pedido formulado é procedente. 



    Com efeito, a aposentadoria da autora, vinculada ao regime estatutário do INSS, foi concedida em 23/12/1998, ou seja, antes da extinção da paridade, que garantia a extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo aos servidores em atividade. 



    Os servidores do INSS recebiam, inicialmente, a Gratificação de Desempenho de Atividade Previdenciária – GDAP, instituída pela Lei 10.355/2001. Posteriormente, com o advento da Medida Provisória nº 146/2003, convertida na Lei nº 10.855/2004, a GDAP foi substituída pela Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS.  



    A Lei nº 10.855/2004 estabeleceu percentuais diferentes para o pagamento da gratificação em relação aos servidores aposentados ou pensionistas e aos servidores ativos. 



    A GDASS foi regulamentada através do Decreto nº 6.493/2008, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 38 e da Portaria 397/INSS/PRES (estas últimas de 22 de abril de 2009). Assim, os servidores ativos passaram a ser avaliados, semestralmente, tendo o primeiro ciclo de avaliações iniciado em maio de 2009 e encerrado em novembro de 2009, com efeitos financeiros incidentes a partir de dezembro de 2009. 



    Desta forma, fica claro que a GDASS, criada com caráter de gratificação vinculada ao desempenho, permaneceu com natureza genérica até novembro de 2009, a partir de quando passou a ostentar caráter vinculado ao efetivo exercício da atividade. 



    Posteriormente, com o advento da Lei nº 13.324/2016, houve alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, em decorrência do aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos, que assim dispõe: 



    (...)  



    Nesse cenário, considerando que aos aposentados e aos pensionistas com direito a paridade é garantida a extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo aos servidores em atividade, a partir do momento em que restou assegurado ao servidor em atividade o mínimo fixo de 70 pontos da gratificação, independentemente dos resultados da avaliação, tal parcela assumiu inegável natureza geral.



    (...)



    Logo, a autora faz jus à GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social em idêntico patamar mínimo dos servidores ativos, com pagamento das parcelas vencidas a partir de 01/08/2015, nos termos do art. 98, da Lei 13.324/2016, observada a prescrição quinquenal.



    Rever o acórdão recorrido passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas, bem como pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: ARE 1.346.610, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de outubro de 2021; ARE 1.415.216, ministra Rosa Weber, DJe de 9 de janeiro de 2023; RE 1.346.355, ministro Dias Toffoli, DJe de 26 de outubro de 2021; RE 1.346.356, ministro Edson Fachin, DJe de 14 de fevereiro de 2023; RE 1.350.387, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de outubro de 2021; RE 1.362.754, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de fevereiro de 2022; RE 1.389.966, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de setembro de 2022. Cito, ainda, acórdão recente do Pleno desta Corte sobre a questão: 



    GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI Nº 13.324/2016. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. TESES FIRMADAS AO JULGAMENTO DOS TEMAS Nº 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.406.501 AgR, Relatora Ministra Presidente, DJ de 15.6.2023)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente